Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa" – Tema 1078/STJ. (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021).

2. O autor narra que celebrou com a ré contrato de financiamento de um veículo, com vigência de 11.01.2019 a 10.01.2023, pelo valor de R$ 31.911,36, divididos em 48 parcelas iguais de R$ 664,81. Relata que quitou antecipadamente o contrato em 28.02.2021 (ID 29295656) e que, após 70 dias, ainda consta o gravame junto ao DETRAN/DF (ID 29295654), o que lhe impediu de transferir o veículo a terceiro. Assim, pleiteia a condenação da ré à realização da baixa do gravame, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais (ID 29295648). A sentença determinou que a ré providenciasse a baixa do gravem de alienação fiduciária sobre o veículo, bem como a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais. (ID 29296992).

3. Em recurso inominado, a ré alega culpa exclusiva do recorrido, sob o argumento de que emitiu o DUT, mas o autor não compareceu ao Detran para regularizar a situação do veículo. Sustenta, ainda, não ser cabível o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não houve falha na prestação do serviço ou a ocorrência de ato ilícito. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório. Assim, postula a improcedência dos pedidos formulados pelo recorrido (ID 29296997).

4. Dispõe o § 2o do art. 9o da Resolução CONTRAN no 689/2017 que “a instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal”. Dessa forma, reconhecida a quitação, deve a ré proceder à baixa no gravame sobre o automóvel do autor, conforme determinado na sentença.

5. Restou comprovado pelas provas dos autos que o financiamento do veículo foi quitado e a ré não procedeu à baixa do gravame no prazo estipulado, embora requerida pela parte autora (ID 29295657).Todavia o STJ, em recente julgado, fixou entendimento que "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa" (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021).

6. Desse modo, a demora na baixa do gravame de alienação fiduciária não é fundamento suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a existência do dano passível de indenização. No caso, o autor alegou “que tem sofrido enormes transtornos devido à restrição, pois já passou o veículo para terceiros e está sendo cobrado por não conseguir fazer a transferência do bem” (ID 29295648 fls. 10-11). É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.